Tribunal: TJBA
Processo: 8017906-97.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017906-97.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: B. P. C. e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO GAMA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL/PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TERAPIAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que reconheceu a cobertura obrigatória de terapias, a abusividade da negativa de custeio e a inaplicabilidade da limitação do rol da ANS, conforme indicação médica para tratamento essencial à saúde e à vida do paciente. O embargante alega omissão e contradição no julgado.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém os vícios de omissão ou contradição, previstos no art. 1.022 do CPC, que autorizariam a interposição de Embargos de Declaração.

III.
Razões de decidir

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, admitidos apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

Não houve omissão ou contradição no acórdão, pois o julgado enfrentou expressamente as questões relativas à cobertura obrigatória das terapias indicadas, à abusividade da negativa de custeio e à inaplicabilidade da limitação do rol da ANS quando há indicação médica para tratamento essencial à saúde e à vida do paciente.

A contradição que autoriza embargos é a interna, entre fundamentação e dispositivo, e não a divergência entre a decisão e a interpretação da parte sobre provas ou legislação, conforme orientação do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, não se prestando para a rediscussão do mérito do julgado, mas apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material." "2. Inexiste vício no acórdão que enfrenta de forma clara e coerente as questões relevantes para a solução da lide, sendo desnecessário o enfrentamento de todos os argumentos apresentados pelas partes."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022; art. 1.023, caput; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E REJEITAR
o recurso interposto, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01